Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução 3/2009 do TJDFT estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV).

2. O artigo 3° da referida resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ao estabelecer que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.

3. Na hipótese, a ação envolve exclusivamente controvérsia sobre domínio de imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem discussão sobre questões de interesse público ou de natureza coletiva, já que o bem está devidamente individualizado e regularizado. Eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pela autora, por si só, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local, e sim a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade.

4. A mera existência de ação popular em trâmite contra o Decreto Distrital 40.886/2020 (PJe 0700369-92.2021.8.07.0018), e de ação declaratória de nulidade de sentença (PJE n. 0704417-94.2021.8.07.0018), ambas sobre questões relativas à Estância Mestre D’Armas, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar as demais ações individuais de usucapião propostas pelos ocupantes dos lotes em questão. Tais ações não são capazes de reverter a regularização da área ou individualização dos terrenos.

5. Portanto, é incompetente o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar o presente feito. Os autos devem ser remetidos ao juízo da vara cível, nos termos do art. 3o da Resolução 3/2009 deste Tribunal de Justiça, e do art. 47 do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido.